Tribunal: TJBA
Processo: 8027321-58.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027321-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO registrado(a) civilmente como CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: FIDESVANDO ALVES DE MACEDO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. DECISÃO DE ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO/AGRAVANTE. PRELIMINARES NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE ACORDO PACTUADO EM SEDE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO DO ACORDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR APRESENTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. MÉRITO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERÁTORIOS. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA NA PRESENTE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO EM DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, INCIDÊNCIA DO INPC. ALTERAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM NESTEM PONTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS E MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente, para determinar a adequação do índice de correção monetária aplicável, devendo ser utilizado o INPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8027321-58.2020.8.05.0000
, de Caetité em que são partes como Agravante
Banco Bradesco S/A
, e, como Agravado
Fidesvando Alves de Macedo
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça